Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-66.2020.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000088-66.2020.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACARACI

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JACARACI

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA BRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA IMPLEMENTAÇÃO DE COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Jacaraci contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação ordinária, determinando à municipalidade que, no prazo de 90 dias, instaurasse e concluísse os processos administrativos de progressão funcional dos servidores do magistério municipal, com ampla divulgação para apresentação de documentos comprobatórios por parte dos interessados, em cumprimento às Leis Municipais nº 068/1998 e nº 176/2004.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da intervenção judicial para determinar ao Município a adoção de medidas administrativas necessárias à efetivação do sistema de progressão funcional do magistério municipal, diante de omissão na criação da Comissão Permanente de Avaliação e Promoção (COPAP), prevista em legislação local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de implementação da COPAP, prevista no art. 17 da Lei Municipal nº 068/1998, configura omissão administrativa grave que inviabiliza a aplicação do plano de carreira dos servidores do magistério.
A responsabilidade do Poder Executivo em regulamentar e estruturar os meios administrativos adequados para a análise dos pedidos de progressão funcional é dever legal que não pode ser desconsiderado sob alegação genérica de separação de poderes.
A omissão do Município em constituir os mecanismos administrativos mínimos para processamento das progressões inviabiliza o exercício de direito subjetivo dos servidores e legitima a atuação judicial para garantir a efetividade da norma.
A determinação judicial de instauração dos processos administrativos e ampla divulgação do procedimento não configura ingerência indevida, mas medida necessária para assegurar a observância da legalidade e a concretização da política pública legalmente instituída.
O comando judicial não concede progressões de forma automática, mas impõe obrigação de fazer compatível com os limites da atuação judicial em matéria de políticas públicas, condicionada à provocação dos interessados e comprovação dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A omissão do ente público na criação e funcionamento de comissão permanente prevista em lei para a análise da progressão funcional de servidores configura violação ao dever legal e legitima a intervenção judicial para assegurar a efetividade da política pública.
A atuação do Judiciário, nos casos de inércia administrativa que inviabiliza o exercício de direito subjetivo legalmente previsto, não viola a separação de poderes.
A determinação judicial de instauração de processos administrativos com ampla divulgação é medida compatível com os limites da jurisdição e visa garantir o devido processo e a observância dos requisitos legais para a progressão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; Leis Municipais de Jacaraci nº 068/1998, arts. 6º e 17, e nº 176/2004, art. 7º, III.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000814-47.2022.8.05.0208, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 07.08.2024; TJ-BA, Reexame Necessário nº 8000594-96.2018.8.05.0173, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 31.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8000088-66.2020.8.05.0136
, tendo como apelante o

MUNICÍPIO DE JACARACI
e, como apelado,
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACARACI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE
JACARACI
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA